Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETRATO DA LIDE: OBTENÇÂO DE DINHEIRO FÁCIL. RENDIMENTO INEXISTENTE NA MELHOR APLICAÇÂO FINANCEIRA. 10% AO MÊS. RESULTADO: RISCO DOBRADO. POSTERIOR REGISTRO DE BO DE ESTELIONATO. NÃO SE TRATA DE RELAÇÂO DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE, QUE NADA TINHA A VER COM OS NEGÓCIOS DO EX-MARIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ré em ação indenizatória, julgada improcedente em relação a ela, contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em 5% do valor da causa, em razão da divisão proporcional entre os dois corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se, em litisconsórcio passivo simples, é juridicamente admissível o rateio da verba honorária entre os réus, mesmo quando a defesa da apelante foi autônoma e resultou em improcedência integral dos pedidos a ela direcionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 do CPC estabelece que, no litisconsórcio passivo simples, os litisconsortes são considerados litigantes distintos em relação à parte adversa, impondo a análise individualizada da sucumbência.
4. A apelante logrou êxito integral, sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva, razão pela qual não cabe a redução proporcional da verba honorária, devendo esta ser fixada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no seguinte sentido: “Na hipótese de litisconsórcio simples, cada litisconsorte deve ser considerado litigante distinto em relação parte adversa, nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil. A improcedência do pedido em relação a um dos litisconsortes passivos impõe a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência. Se o pedido é julgado procedente em relação a um dos litisconsortes passivos e improcedente em relação aos demais, os honorários em favor do litisconsorte vencedor devem ser fixados com base no valor da causa, já que em relação a ele não houve condenação ou proveito econômico” (TJDFT, Apelação 0707915-71.2020.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. Em litisconsórcio passivo simples, a sucumbência deve ser analisada individualmente, não havendo razão para o rateio dos honorários advocatícios quando as defesas são autônomas e os resultados distintos. 2. A parte que obteve êxito integral na demanda tem direito à fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0707915-71.2020.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26/07/2023; TJDFT, Apelação 0002967-02.2017.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 05/07/2023.